Tribunal: TJMT
Processo: 1011669-21.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011669-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO CAETANO GOMES - CPF: 294.655.288-89 (ADVOGADO), BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.662.861/0001-59 (AGRAVANTE), VALOR TRIBUTARIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SS - CNPJ: 04.918.514/0001-81 (AGRAVADO), CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 19.780.111/0001-96 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 052.661.076-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– OFERTA DE IMÓVEL À PENHORA – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DOS FATOS, PROVAS E FUNDAMENTOS - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento indicadas no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o recurso não pode ser manejado para renovar a discussão dos fatos e fundamentos da causa e obter a modificação do julgamento. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão à luz do conjunto probatório recursal apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1011669-21.2021.8.11.0000 (ID nº 104865963 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
c
ontra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011669-21.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Capital, que negou provimento o recurso para, nos autos da “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Número Único
1046549-47.2020.8.11.0041
– 5ª Vara da Comarca de Cuiabá), manter a decisão que deferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse bloqueado nas contas bancárias da executada/agravante, via BACENJUD, o valor exequendo de R$ 1.747.434,20, pois, no entender da douta juíza, os autores/embargados atuaram por mais de cinco anos como advogados em favor da executada/agravante perante a Receita Federal do Brasil, e, malgrado o trabalho desenvolvido, “
não receberam os honorários pactuados
”, ressaltando, por outro lado, que houve expressa “
discordância dos exequentes justificadamente, da penhora do imóvel rural ofertado eis que o valor de R$ 18.958.301,87
(...)
de uma área de tão somente 832,1591 (ha), dificilmente terá liquidez, o que não atende ao interesse do credor, tampouco obedece a ordem do art. 835 do CPC
”, e como a execução se processa no interesse do credor, deve ser observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC (cf. Id nº 104034495).

A embargante diz que os declaratórios são interpostos com fundamento no “
artigo 1.022 do CPC
” e pede que seja esclarecido
“quais as fontes, objetivamente, levaram este juízo a presumir aludidas afirmações de que “...por admitir que os autores/agravados atuaram por mais de cinco anos como advogados em favor da executada/agravante perante a Receita Federal do Brasil, e “não receberam os honorários pactuados...” (...) “.... Disseram que o serviço de auditoria fora prestado durante cinco anos ininterruptos (de 2015 a 2020)”,
bem assim
“quais elementos embasam a afirmação, que o contrato se trata de execução de contrato de honorários advocatícios, eis que conforme simples leitura ao documento, não se trata de honorários advocatícios
?” , e, ainda,
“quais elementos embasam a afirmação de que a embargada recebeu valores referente a recuperação de tributos, já que conforme inicial e petição inicial dos embargos é absolutamente claro que não houve qualquer recebimento de valores???”
; pede, ainda, que seja o relator se
“manifeste expressamente (...)sobre a violação do Princípio da Menor Onerosidade do Devedor e sua absoluta comprovação (ou ausência)???”,
esclareça, ainda,

“
se o bem dado à penhora com valor superior a execução, não seria meio eficaz à satisfação da execução?
”; enfim, alega que o v. acórdão padece de omissão consistente na falta de pronunciamento sobre a arguição de violação do devido processo legal

(cf. Id. nº 104865963 - págs. 1/4).

Pede, pois, sejam acolhidos os embargos para que seja suprida a omissão apontada, “
esclarecendo-se os fatos, provas, as disposições legais, que integram os presentes autos, seja integralizada a dicção jurisdicional devida e, assim, permita-se o exercício dos direitos constitucionais à ampla defesa mediante o contraditório
” (cf. Id. nº 104865963 - págs. 4).

As embargadas apresentaram contrarrazões ao recurso com combate as teses recursais e pugnaram pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 105781464).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

A embargante de forma genérica e abstrata interpôs os declarados invocando o “
artigo 1.022 do CPC
”, sem qualquer menção a presença dos vícios do artigo citado.

No caso,
não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015
, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material
a macular o julgamento
,

registre-se que

os declaratórios foram interpostos pela embargante na tentativa de promover a rediscussão dos fatos e provas sob sua ótica, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, tanto assim o é que para além da embargante não indicar especificamente de quais vícios padece o v. acórdão, pediu apenas “esclarecimento” quanto aos questionamentos pontuados por ela e pronunciamento expresso sobre a “
violação do Princípio da Menor Onerosidade do Devedor e sua absoluta comprovação
”.

O v. acórdão analisou integralmente o conjunto probatório recursal e as teses defendidas lado a lado, de modo que, para evitar repetição desnecessário, reportando ao v. acórdão, me abstenho de reproduzir novamente os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso interposto pelo embargante, destacando apenas que, conforme ali restou claramente decidido,

as partes firmaram o

“
Instrumento Particular de Contrato de Honorários pela Execução de Serviços de Recuperação e Tributos Federais
” ” e que a “
petição inicial

da ação de execução mostra que os litigantes estabeleceram livremente duas premissas fáticas: primeiramente, a de que, por força do disposto na cláusula terceira do “Contrato de Honorários”, os exequentes/agravados fariam jus ao recebimento de “
30%
dos valores apropriados,
quando da compensação e/ou restituição dos créditos apurados
”, e, por outro lado, que, “
rescindindo o contrato
ou optando
(a empresa agravante)
pela não utilização dos créditos, os honorários
(igualmente seriam devidos, com incidência do percentual)
sobre o montante dos créditos apurados
”; e, ainda, constou do v. acórdão que as “
razões recursais estão devotadas quase que exclusivamente à assertiva de que há, sim, justificativa plausível para mudança da ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, porque, segundo alega a devedora, a medida implicaria onerosidade excessiva, e ainda possibilidade de prejuízo às atividades econômicas da empresa em decorrência da necessidade de manutenção o fluxo de caixa e regular funcionamento das atividades que seriam prejudicadas pelo bloqueio do dinheiro. Ao dizer que precisa manter seu fluxo de caixa, a executada/agravante faz pouco caso da pretensão executiva e, mais relevante ainda, ignora o imperativo legal que impõe seja a constrição efetivada preferencialmente sobre ativos financeiros da parte da parte devedor .A MMª. Juíza destacou que “
o imóvel rural ofertado no valor de R$ 18.958.301,87 por uma área de tão somente 832,1591(há), dificilmente terá liquidez
”, de modo que a substituição, para além da inexistência do perigo de dano para a empresa, caracteriza, na verdade, perigo de dano inverso para os credores, sobretudo porque não demonstrado qualquer indicativo de insolvência da empresa/agravante só em decorrência da penhora do dinheiro
”

- (cf. Id. nº 102549457).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021